Tribunal: TJDFT
Processo: 0774513-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NULIDADE INEXISTENTE. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA. COMISSÃO DE 10%. INADIMPLEMENTO. PAGAMENTO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 93, IX, da CF/1988, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber). Assim, rejeita-se a arguição de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador explicitou adequadamente as razões de decidir.
2. Narrou o autor que celebrou contrato verbal de prestação de serviço de assessoria para reduzir as prestações de três contratos de consórcio celebrado pelo réu e auxiliar no processo de contemplação das cotas. Informou que acertaram o pagamento de 10% de comissão na venda de cada carta de crédito contemplada e repassada para terceiro, mas o réu se recusou a cumprir a obrigação pactuada.
3. O acervo probatório corrobora a alegação do autor.
4. As mensagens trocadas entre as partes não deixam dúvida de que pactuaram o pagamento de 10% de comissão do valor da venda de cada carta de crédito contemplada. Em certa altura das negociações e depois da contemplação e da avaliação da cota em R$ 115.000,00, o autor sugeriu que o réu cobrasse 10% a mais a fim de cobrir a comissão dele e ficar com o valor líquido. O réu concordou. Repassada a cota e não efetuado o pagamento, o autor dividiu o preço em quatro parcelas. O réu mais uma vez concordou com o parcelamento.
5. A alegação do réu de que foi exonerado do pagamento não convence. O áudio de ID 70181820 mostra apenas um fragmento de conversa, sem definição no tempo, em que o autor pede que o réu o indique a outros clientes.
6. Ainda que o réu afirme que a carta de crédito não foi vendida, mas repassada ao seu sócio (ID 70181673, pág. 10, 13, 14 e 15), é fato que o réu prometeu ao autor que faria o pagamento da comissão ao receber o proveito econômico (ID 70181673, pág. 16, 18 e 19).
7. Diante desse cenário fático, em que se evidencia que o objetivo do contrato celebrado entre as partes foi alcançado, merece ser mantida a sentença que condenou o réu a pagar ao autor o percentual da comissão acordada.
8. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.